Tribunal: TJDFT
Processo: 0729376-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 99, §2o, do CPC, intime-se a impetrante para comprovar os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça ou regularizar o preparo nos termos do art.1007 §4o do CPC. De igual modo, faculto a emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias para que a impetrante aponte o ato efetivo e concreto do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, devendo indicar com precisão os itens do edital que não teriam sido observados pelas autoridades coatoras ou que estariam em desacordo com as normas legais, segundo seu entendimento. Intime-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004